Tribunal: TCU
Processo: 028.581/2017-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3692/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, e no art. 54 da Resolução TCU 164/2003 c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em considerar a ocorrência de erro material para proceder à retificação dos subitens 3.1 e 9.1 e 9.2.1, do Acórdão 11232/2017-TCU-Primeira Câmara , para que passe a constar o nome correto do interessado como "Thomaz Martinho da Silva" e não "Tomaz Martinho da Silva", sem prejuízo da determinação a seguir: 1. Processo TC- Processo 028.581/2017-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Thomaz Martinho da Silva (XXX.067.797-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Trabalho no Estado do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: Gustavo de Godoy Lefone (325.505/OAB-SP) e outros, representando Tomaz Martinho da Silva, Sergio Paulo dos Santos Pimentel, Silvio Carlos Andrade da Silva e Ronaldo de Carvalho Gonçalves. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais que proceda à correção do nome do sr. Thomaz Martinho da Silva no formulário Sisac 10258698-04-2012-000023-2.